Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-06.2018.8.11.0112
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001962-06.2018.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSANNY RIBEIRO MARTINS - CPF: 831.157.731-53 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 330 E 331, NOS TERMOS DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). TESE PREAMBULAR DE
PRESCRIÇÃO
.
ACOLHIMENTO
. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO LEGALMENTE ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ O PRESENTE MOMENTO, CONSIDERANDO-SE A PENA APLICADA.

1.

A sentença foi proferida em 25 de outubro de 2019, sendo que até o momento transcorreu mais de 03 (três) anos sem qualquer marco interruptivo – no caso, eventual publicação de acórdão recorrível (art. 117, IV do Código Penal), considerando-se a pena aplicada, motivo pelo qual operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rosanny Ribeiro Martins contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por desobediência e desacato em concurso material (arts. 330 e 331, nos termos do art. 69, todos do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por uma restritiva de direitos a ser imposta pelo juízo da execução (ID 152787763, p. 90/95).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Todavia, não houve intimação para apresentação das razões recursais, que foram requeridas nos termos do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal (ID 152787764, p. 06), nem mesmo apresentação das contrarrazões ministeriais.

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Assim, opinou pelo reconhecimento da prescrição punitiva superveniente (ID 154268176).

V O T O R E L A T O R

Muito embora a ré tenha se irresignado com a sentença, fato é que sua defesa não apresentou as razões recursais, muito menos foi intimado o Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Todavia, foi ventilada tese preambular da prescrição, o que fatalmente não trará prejuízos à recorrente pelo seu reconhecimento.

Nesse sentido, transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição se regulará pela pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º do Código Penal). Desta feita, considerando-se a sanção de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção posta pelo juízo sentenciante, tem-se que o lapso temporal máximo entre marcos temporais será de 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal), para que tenha validade qualquer título executório.

Contudo, a sentença foi proferida em
25 de outubro de 2019
, sendo que até o momento transcorreu mais de 03 (três) anos sem qualquer marco interruptivo – no caso, eventual publicação de acórdão recorrível (art. 117, IV do Código Penal). Assim, evidente que operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
reconheço a preambular
aventada no caso, pelo transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre a prolação da sentença até o presente momento. Via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
da recorrente

dos crimes de desobediência e desacato destes autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023